Tribunal: TJPA
Processo: 0011229-49.2018.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011229-49.2018.8.14.0037

RECORRENTE: ARONILSON DA CONCEICAO LOPES, WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO

EMBARGANTE: ROSIVAN FERREIRA ELEOTERIO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO APONTADA NO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADA E REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME

1.
A arguição de nulidade por cerceamento de defesa foi rejeitada por este órgão colegiado porque o recorrente não conseguiu demonstrar o prejuízo sofrido pelo fato da perícia de imagens captadas por câmeras de circuito de segurança

ter sido realizada por papiloscopistas em vez e peritos do Instituto Renato Chaves, ou seja, como essa circunstância prejudicou o exercício do direito à ampla defesa, bem como a análise das imagens não foi o único meio de prova utilizado pelo juízo a quo para demonstrar a existência de indícios de autoria e assim pronunciar o embargante, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 29 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROSIVAN FERREIRA ELEOTÉRIO
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 218.140/2021, publicado no DJ de 31/05/2021, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado, tendo em vista que a preliminar de cerceamento de defesa, configurado pela circunstância de que a perícia em imagens captadas por circuito de segurança não foi realizada por peritos oficiais, mas, sim, por papiloscopistas, fato que poderia ter demonstrado que não possui qualquer envolvimento no crime.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV DO CP. RECURSO DE ROSIVAN FERRERIRA ELEUTÉRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA PERÍCIA DE IMAGEM TER SIDO REALIZADA POR PAPILOSCOPISTA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE REVELAM INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE FOI O MANDANTE DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES E WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PORQUE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO NÃO IMPUGNOU OS TERMOS DA DENÚNCIA NEM ARROLOU TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE IMPUGNAR O MÉRITO DA ACUSAÇÃO E DE INDICAR TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REALIZADO FORA DO PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE REVELAM INDÍCIOS QUE O RECORRENTE

WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO EXECUTOU O CRIME E O RECORRENTE ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES PILOTOU A MOTOCICLETA USADA NA PRÁTICA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – RECURSO DE ROSIVAN FERREIRA ELEUTÉRIO

I.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA PERÍCIA DE IMAGEM TER SIDO REALIZADA POR PAPILOSCOPISTA.
O recorrente não demonstrou qualquer prejuízo pelo fato da perícia de imagens ter sido realizada por papiloscopista, assim como essa prova não foi o único elemento de cognição utilizado pelo juízo
a quo
para formar seu convencimento sobre a pronúncia do recorrente. Desse modo, inexistente o prejuízo, não se declara a nulidade,
ex vi
do art. 563 do CPP. preliminar rejeitada.

II.

MÉRITO.
Os elementos de cognição colhidos em juízo demonstraram indícios no sentido de que o recorrente foi o mandante do crime, motivo pelo qual a decisão de pronúncia deve ser mantida.

III.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

2 –
RECURSO DE ARONILSON DA CONCEIÇÃO LOPES E WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO.

I.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Os recorrentes afirmam que houve nulidade por cerceamento defesa, em face da resposta acusação ter sido genérica e pelo indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas. Ocorre que esses fatos, não constituem nulidade, uma vez que o advogado não está obrigado a impugnar, de forma pormenorizada, as circunstâncias elencadas na exordial acusatória nem de apresentar o rol de testemunhas, de acordo com o que determina o art. 396-A do CPP. Preliminar rejeitada.

II.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS.
Esta nulidade não pode ser reconhecida, uma vez que o juízo a quo não está obrigado a deferir o requerimento de oitiva de testemunhas, formulado pela defesa, se o respectivo rol não consta da resposta acusação. Preliminar rejeitada.

III.

MÉRITO.

Os elementos de cognição revelam indícios que o recorrente Wellington Ferreira Nascimento executou o crime e o recorrente Aronilson da Conceição Lopes pilotou a motocicleta usada na prática do delito.

IV.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

DA OMISSÃO APONTADA

O embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado, tendo em vista que a preliminar de cerceamento de defesa, configurado pela circunstância de que a perícia em imagens captadas por circuito de segurança não foi realizada por peritos oficiais, mas, sim, por papiloscopistas, fato que poderia ter demonstrado que não possui qualquer envolvimento no crime.

Com efeito, a arguição de nulidade foi rejeitada por este órgão colegiado porque o recorrente não conseguiu demonstrar o prejuízo sofrido pelo fato da perícia ter sido realizada por papiloscopistas, ou seja, como essa circunstância prejudicou o exercício do direito à ampla defesa.

Ademais, conforme expressamente mencionado no acórdão impugnado, a análise das imagens não foi o único meio de prova utilizado pelo juízo a quo para demonstrar a existência de indícios de autoria e assim pronunciar o embargante.

Desse modo, a preliminar de cerceamento de defesa foi apreciada e rejeitada, não havendo qualquer omissão a ser sanada no aresto embargado, muito menos afronta ao disposto nos arts. 159 do CPP e 5º, LV, da CF.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/09/2022